Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717534-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ ALVES PEREIRA (executado), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 87610357 – pp. 1/2 e Id. 88063903 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução (Processo n.o 0708489-15.2020.8.07.0001), deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ora agravante, de matrícula no 121.415, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 916, situado no 9o pavimento, Bloco "E", Quadra 4, Setor Hoteleiro Norte. Ademais, nomeou a parte executada como fiel depositária do aludido imóvel, e fixou o valor da causa em R$ 1.050.484,79 (hum milhão, cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Eis o teor das decisões: “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID_87593932, de matrícula n.o 121.415, perante o _2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento n. 916, situado no 9o pavimento do Bloco "E" da Quadra 4 do Setor Hoteleiro Norte - SH/Norte. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de separado. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R14, alienação fiduciária em favor do credor Itaú UniBanco, por débito no montante de R$ 192.262,35, resgatável em 360 prestações mensais, sendo a primeira em 27/8/2016 e a última em 27/7/2046. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 23.633,17. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Intime-se o proprietário fiduciário, inicialmente mediante carta/AR, quanto à penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão.” (Id. 87610357 – pp. 1/2 dos autos principais) (grifo nosso) “Em atenção à petição de ID 87961771, chamo o feito à ordem e revogo parcialmente a decisão de ID 87610357 para: Onde se lê: "Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID_87593932, de matrícula n.o 121.415, perante o _2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento n. 916, situado no 9o pavimento do Bloco "E" da Quadra 4 do Setor Hoteleiro Norte - SH/Norte. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de separado. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R14, alienação fiduciária em favor do credor Itaú UniBanco, por débito no montante de R$ 192.262,35, resgatável em 360 prestações mensais, sendo a primeira em 27/8/2016 e a última em 27/7/2046. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 23.633,17." Leia-se: "Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID_87593932, de matrícula n.o 121.415, perante o _2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento n. 916, situado no 9o pavimento do Bloco "E" da Quadra 4 do Setor Hoteleiro Norte - SH/Norte. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de separado. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R14, alienação fiduciária em favor do credor Itaú UniBanco, por débito no montante de R$ 192.262,35, resgatável em 360 prestações mensais, sendo a primeira em 27/8/2016 e a última em 27/7/2046. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 1.050.484,79" Publique-se. Intimem-se. Ademais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 87610357, modificada pela presente decisão.“ (Id. 88063903 – pp. 1/2 dos autos principais) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 26096577 – pp. 1/7), o executado, ora agravante, argumenta, em síntese, que deve ser desconstituída a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária, em favor de terceiros estranhos aos autos, consoante Certidão de Ônus disposta no Id. 26096588 – pp. 1/4. Alega que o juízo a quo determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, ao arrepio da lei e do princípio da menor onerosidade do devedor. Enfatiza que a existência de alienação fiduciária em garantia em favor de instituição financeira, e não havendo notícias de pagamento integral das parcelas firmadas, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o credor fiduciário, nos termos do artigo 1.361 do Código Civil. Defende que somente com o pagamento integral da dívida (27/07/2046) se resolverá o efeito da propriedade fiduciária sobre o bem imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante, apenas a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem (art. 23 e 25 da Lei n.: 9.514/97 e art. 1.368-B do CC). Noticia que o imóvel em epígrafe foi objeto de transação (Id. 26096585 – pp. 1⁄2), nos autos da execução no 0733582-77.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo sido suspenso o feito executório até a satisfação da obrigação, ou seja, em 20/06/2023, conforme decisão proferida dos referidos autos em 09/11/2020 (Id. 26096586 - p. 2). Relata que foi realizado pelo ora agravante averbação premonitória, do acordo entabulado, na matrícula do imóvel vindicado, ressalvando o terceiro de boa-fé, segundo infere-se da Certidão de Ônus disposta no Id. 26096588 – pp. 1/4. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito pelo Apartamento 916, situado no 9o Pavimento, do Bloco E, da Quadra 4, do Setor Hoteleiro Norte, matrícula no 121.415, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até decisão final do presente agravo. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 26096589 e Id. 26096590. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em uma análise perfunctória, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, ao menos em um juízo sumário de cognição, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato. Com efeito, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, por não integrar o bem do devedor, não há impedimento para constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel. Outrossim, em consulta à Certidão de Ônus disposta no Id. 26096588 – pp. 1/4, verifica-se que a Averbação Premonitória, efetivada em 18/12/2020, teve a finalidade de dar ciência a terceiros de que o imóvel discutido nos autos está sujeito à penhora ou arresto, presumindo-se em fraude à execução a sua alienação ou oneração após a referida averbação. Confira-se: “Av. 16/121415 - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - De acordo com petição de 22/10/2020, acompanhada de Certidão de 20/05/2020, expedida pelo Juízo de Direito do Cartório da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, DF, foi admitida a Ação de Execução, distribuída em, processo no 0714770-84.2020.8.07.0001, proposta por BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF no 60.746.948/0001-12, em desfavor de ANDRE ALVES PEREIRA, CPF/MF no 037.050.394-58, tendo sido dado à causa o valor de R$160.791,40. Destarte procede-se esta Averbação, nos termos do Artigo 828, do Código de Processo Civil, a fim de dar ciência a terceiros de que o imóvel objeto desta Matrícula está sujeito à penhora ou arresto, presumindo-se em fraude à execução a sua alienação ou oneração após a referida averbação.” (Id. 26096588 – p. 4) Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários tanto para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto para o deferimento da tutela de urgência pleiteada (desconstituição da penhora), devendo a parte executada/agravante aguardar o estabelecimento do contraditório, a fim de se oportunizar à parte exequente/agravada a manifestação acerca da matéria em questão. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte exequente/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora